Tribunal: TJBA
Processo: 0300118-26.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300118-26.2013.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIO JACINTO FREITAS CONCEICAO e outros Advogado(s): APELADO: GILDEONE ALMEIDA SANTOS Advogado(s):DANIELLE MASCARENHAS CUNHA DE ALMEIDA, MURILO FONSECA PEIXOTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉRCIA DAS PARTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE ATO PROCESSUAL VÁLIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por autores em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de manifestação válida quanto ao prosseguimento da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, após longa paralisação do feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a manifestação verbal dos autores, colhida por Oficial de Justiça, é suficiente para afastar a extinção do processo por falta de interesse processual, diante da ausência de petição apresentada por seu representante legal. III. Razões de decidir 3. O interesse processual pressupõe a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, devendo a parte demonstrar efetivo interesse na continuidade da demanda. 4. A intimação pessoal dos autores e de seu patrono, por meio da Defensoria Pública, foi regularmente realizada, sem que houvesse qualquer manifestação formal ou ato processual válido que impulsionasse o feito. 5. A mera declaração verbal de interesse, colhida pelo Oficial de Justiça, não configura ato processual apto a demonstrar o prosseguimento da demanda, tampouco supre a inércia do representante legal da parte. 6. Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, conforme art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300118-26.2013.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, em que são apelantes MARIO JACINTO FREITAS CONCEICAO e JOELIA FERREIRA DE ALENCAR CONCEICAO e apelado GILDEONE ALMEIDA SANTOS. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.